Tribunal: TJMT
Processo: 1019527-31.2020.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:
1019527-31.2020.8.11.0003

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]

Relator:
Des(a). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:
[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):
[ANTONIO JUSTINO DOS SANTOS - CPF: 204.952.181-20 (APELANTE), EZEQUIEL DE MORAES NETO registrado(a) civilmente como EZEQUIEL DE MORAES NETO - CPF: 021.123.941-00 (ADVOGADO), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (APELADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), NATALIA RIOS RIBEIRO - CPF: 045.439.441-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS NÃO EFETUADAS PELO AUTOR – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – OPERAÇÕES BANCÁRIAS REALIZADAS POR MEIO DE APLICATIVO BANCÁRIOS COM FORNECIMENTO DE SENHAS PESSOAIS E INTRANSFERÍVEIS – DISPOSITIVO ELETRÔNICO CADASTRADO COM ENDEREÇO DE IP IDÊNTICO AO UTILIZADO EM DIVERSAS TRANSAÇÕES NÃO CONTESTADAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS NÃO COMPROVADO – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – INCIDÊNCIA DO ART. 14, §3º, II, CDC – PEDIDO INICIAL QUE DEVE SER REJEITADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

1.Édeverdotitularaguardaevigilância de senhas utilizadas para o acesso à respectiva conta bancária, competindo-lhe adotar as devidas cautelas para impedir que terceiros tenham acesso a eles.

2. Incumbe ao autor, o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu alegado direito.

3. A culpa exclusiva da vítima é causa excludente de responsabilidade civil.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA:

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ANTONIO JUSTINO,
ora Apelante, contra sentença
(ID. 207941693)
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Rondonópolis - MT, que nos autos de Ação Indenizatória por Danos Materiais e Morais, ajuizada em face do Apelado
,
julgou improcedente os

pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“Ésabidoque a autora é destinatária final do serviço, devendo a relação submeter-se aos ditames da legislação consumerista, ainda que sob a modalidade de consumidor por equiparação (CDC, 17 e 29). De conseguinte, a incidência do CDC traz como consequências a inversão do ônus da prova (CDC, 6º, VIII), bem assim a responsabilidade objetiva (CDC, 12 e 14). Porém, é sabido que mesmo na hipótese de aplicação da Lei 8078/90, que traz como possível consectário o da inversão do ônus da prova desde que sejam verossímeis as alegações da parte autora ou for hipossuficiente, segundo regras de experiência (CDC, 6º, VIII)
[1]
, tal não desobriga o consumidor de carrear aos autos o mínimo de prova. Não obstante toda gama de proteção que se destina ao consumidor, inclusive, com fundamento constitucional - CRFB/88, art. 5º, XXXII e 170, V -, tal fato não lho desobriga de carrear aos autos elementos que confiram plausibilidade à sua sustentação, mormente como no caso vertente em que a parte demandada desincumbiu do seu encargo probatório. Portanto, não basta alegar o dano. É imprescindível carrear aos autos elementos que confiram plausibilidade àresponsabilidade da instituição financeiraquanto os danos sofridos. Nesse viés, a reclamada comprovou documentalmente, que houve movimentações bancárias e providenciou as medidas cabíveis ao instaurar chamado para apurar a suposta fraude nas transações contestadas. Posto isso, com fundamento no CPC, 487, I, extingue-se o presente feitocom resolução de méritopara o fim deJULGARIMPROCEDENTEAPRETENSÃODEDUZIDANAINICIALformulada porANTONIO JUSTINO DOS SANTOSem desfavor deCOOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA. À luz da regra dacausalidade, condena-se a autora ao pagamento de custas e despesas processuais, bem assim em 10% (dez por cento) a título de honorários de sucumbência.”

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.

Mérito Recursal

2.

Da conduta ilícita praticada pelo banco recorrido, ante a falha na prestação dos serviços.

3.

Dos danos materiais e morais suportados.

Recurso tempestivo e custas recolhidas.
(ID 208096671).

A parte Apelada apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Apelante, e defendendo o desprovimento recursal.
(ID. 207941700).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO (ORAL)

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA NATÁLIA RIOS RIBEIRO – OAB/MT 32837/O.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA (RELATOR):

Egrégia Câmara:

4.

Mérito Recursal.

1.1 Da conduta ilícita praticada pelo banco recorrido.

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado anteriormente, extrai-se dos presentes autos, que o Apelante é cliente do banco recorrido desde o início deste ano, quando procedeu com a abertura de conta corrente junto a instituição. Assevera que efetuou algumas movimentações de pagamentos, saques depósitos e compensação de boletos, conforme extrato anexado. Em meados de agosto ao verificar suas movimentações, pode perceber transferências sem sua autorização, sendo uma transferência eletrônica de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais) no dia 17 de agosto para a conta (Ag- 0809, Conta Corrente – 440980-9) de titularidade de DARKIAN SALVADOR DA SILVA e outra de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) no dia 18 de agosto para a conta (Ag. – 0809, Conta Corrente – 2129-8) em nome da mesma pessoa.

Após isso, foi até a agência onde operava e procurou a gerência para informar o ocorrido e saber quais providências tomar. Aduz ainda, que procurou a delegacia para efetuar o registro do ocorrido, conforme Boletim de Ocorrência anexado. Após alguns dias, recebeu a devolutiva da requerida através de seu jurídico, informando que a transferência havia sido realizada com senha intransferível, sendo o ocorrido de total responsabilidade do autor, e a requerida ainda informa que não efetuaria qualquer devolução. Defende que o ocorrido é de responsabilidade da Apelada, uma vez que tais transferência foram realizadas sem autorização do autor, devendo restituir ao autor os prejuízos, considerando que houve uma falha na prestação dos serviços oferecidos pela requerida.

Lado outro, o banco recorrido, afirma que os fatos ocorrem por culpa exclusiva da vítima, vez que o Banco, conta com sistemas de segurança para transações bancárias, apresentando ainda, movimentações bancárias da conta bancária da

autora/apelante
,
os quais corroboram em exibir outras operações realizadas similares à discutida nos autos. Afirma ainda, que prestou todo amparo à recorrente, no intuito de sanar eventual falha, razão pela qual, afirma não haver qualquer conduta ilícita praticada.

Pois bem.

Ao analisar a questão posta em julgamento, com arrimo nos argumentos lançados na peça defensiva e com alicerce no acervo probatório angariada nos autos, percebo que a sentença vergastada não merece reparos.

Com efeito, após detida análise do acervo fático-probatório angariado nos autos, não é possível extrair qualquer ação ou omissão lesiva atribuível ao banco recorrido, na medida em que restou incontroverso que as transferências foram realizadas sem qualquer falha na prestação dos serviços realizados pelo recorrido.

Ocorre, que se restou comprovado que as transferências bancárias são realizadas por meio de senha de uso pessoal do recorrente, bem como, após sua autorização, com senha pessoal e intransferível
.

Nesse contexto, constituía dever do Apelante, a guarda e vigilância das senhas utilizadas no acesso à conta bancária, descrita na inicial.

Desse modo, entendo que competia a recorrente/apelante, comprovar os fatos constitutivos do seu direito, conforme preceito expresso do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, in
verbis
:

“Art. 373.
O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor

Ademais, percebo que as operações contestadas pelo recorrente, apontadas como indevidas e realizadas mediante fraude, foram realizadas através da utilização do aplicativo Sicredi Mobi, sendo acessado mediante senha pessoal e através de dispositivo eletrônico cadastrado sob o número
IP nº 45.229.8.222,
conforme denota-se da peça contestatória e dos acostados ao
ID nº 207941670
.

Nesta senda, as operações
consistiam em logins em diversas datas e horários diferentes,
transferência entre conta poupança e conta corrente de sua titularidade, inclusive, na data de 17 e 18 de agosto de 2020
(data das operações contestadas)
, houve resgate dos valores e transferências entre as contas de titularidade do recorrente, a primeira no valor de R$ 20.000 e a segunda no valor de R$ 21.000, podendo ser verificado que o dispositivo eletrônico cadastrado sob o IP nº 45.229.8.222,
sempre fora utilizado pela recorrente, em operação não contestadas,
de forma que, entendo ser frágeis os argumentos trazidos pela recorrente, ante a incomprovada responsabilidade da instituição financeira.

Noutro giro, ainda que tenha ocorrido tais fatos alegados, se alguma manobra fraudulenta tenha ocorrido com ausência de confirmação e anuência da Apelante, o qual friso, considero tal possibilidade remota, percebo que não foi por outra razão senão pelo descumprimento do dever de vigilância atribuído ao titular da senha.

As fraudes eletrônicas pelas quais os bancos se responsabilizam de maneira objetiva são, notadamente, aquelas praticadas à distância, dispensando a posse da senha numérica e autenticação via aplicativo do próprio banco.

Desta forma, não se insere nos riscos da atividade econômica desempenhada pela instituição financeira, o cuidado com as senhas que se encontram sob o poder da clientela.

Ademais, anoto que o banco recorrente, prestou todo retorno necessário ao recorrente, respondendo e informando, acerca dos chamados aberto para apurar a suposta fraude suportada. (ID nº 207941668)

No caso em exame, resta, portanto, caracterizada a excludente de responsabilidade consistente na culpa exclusiva do consumidor, na forma do art. 14, §3º, II, do CDC:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. (...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...)

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

No mesmo sentido, é a jurisprudência hodierna do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. SAQUES. COMPRAS A CRÉDITO. CONTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. CONTESTAÇÃO.
USO DO CARTÃO ORIGINAL E DA SENHA PESSOAL DO CORRENTISTA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEFEITO. INEXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE AFASTADA.
1. Recurso especial julgado com base no Código de Processo Civil de 1973 (cf. Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Controvérsia limitada a definir se a instituição financeira deve responder por danos decorrentes de operações bancárias que, embora contestadas pelo correntista, foram realizadas com o uso de cartão magnético com "chip" e da senha pessoal.
3. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade da instituição financeira deve ser afastada quando o evento danoso decorre de transações que, embora contestadas, são realizadas com a apresentação física do cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista
. 4. Hipótese em que as conclusões da perícia oficial atestaram a inexistência de indícios de ter sido o cartão do autor alvo de fraude ou ação criminosa, bem como que todas as transações contestadas foram realizadas com o cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista.
5. O cartão magnético e a respectiva senha são de uso exclusivo do correntista, que deve tomar as devidas cautelas para impedir que terceiros tenham acesso a eles.
6. Demonstrado na perícia que as transações contestadas foram feitas com o cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista, passa a ser do consumidor a incumbência de comprovar que a instituição financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega de numerário a terceiros. Precedentes. 7. Recurso especial provido. (REsp 1633785/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 30/10/2017) Portanto, comprovada a culpa exclusiva da vítima, não há por onde reconhecer a responsabilidade civil da parte ré.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SAQUES REALIZADOS MEDIANTE USO DE CARTÃO E SENHA –
DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA ATRIBUÍDO EXCLUSIVAMENTE AO TITULAR – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL DO BANCO – INTELIGÊNCIA DO ART. 14, §3º, II, CDC -
RECURSO NÃO PROVIDO.

É dever do titular a guarda e vigilância do cartão magnético e da senha utilizados para o acesso à respectiva conta bancária, competindo-lhe adotar as devidas cautelas para impedir que terceiros tenham acesso a eles.

(N.U 0000939-58.2015.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/04/2023, Publicado no DJE 25/04/2023).

Desta forma, percebo que a manutenção do decisum fustigado, é a medida que se impõe.

5.

Dos danos materiais e morais suportados.

Ante o fracasso recursal, entendo que tais pedidos se restaram prejudicados, razão pela qual, deixo de analisá-los.

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO,

mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados em desfavor da recorrente pelo Juízo de 1º Grau, para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (1º VOGAL):

Eminentes Pares,

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. NILZA PÔSSAS DE CARVALHO (2ª VOGAL):

Aguarda o pedido de vista.

EM 30 DE ABRIL DE 2024:

ADIADO O JULGAMENTO EM FACE DO PEDIDO DE VISTA DO EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL.

SESSÃO DE 07 DE MAIO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (1º VOGAL):

Eminentes Pares,

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Antônio Justino dos Santos, contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
, proposta em desfavor da Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Sul de Mato Grosso – Sicredi Sul MT, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Rememorando o caderno processual, tem-se que Antônio Justino dos Santos propôs aquela ação sustentando, em síntese, que ao verificar sua movimentação bancária, identificou duas transferências para a pessoa de nome Darkian Salvador da Silva: uma de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais), realizada em 17 de agosto de 2020, e outra de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), efetuada na data de 18 de agosto do mesmo ano.

Alega desconhecer mencionadas transações e que o ocorrido é de responsabilidade exclusiva da Apelada, visto que foram realizadas sem sua autorização.

A Cooperativa Sicredi, por sua vez, afirma que ambas as operações foram realizadas pelo próprio Apelante, por intermédio do aplicativo
Sicredi Internet Banking
, utilizando sua senha pessoal e intransferível.

Ressalta que, ao receber a reclamação, solicitou ao departamento de prevenção de fraudes uma análise das operações. Na ocasião, concluiu-se que não houve qualquer tentativa de fraude ou indício de invasão na conta do Recorrente. Em verdade, verificou-se que o endereço de IP (45.229.8.222) usado para as operações contestadas pelo Apelante foi o mesmo utilizado para as demais transações registradas no extrato bancário, que não foram contestadas.

O douto Relator negou provimento ao recurso interposto por Antônio Justino dos Santos, consignando que:

“[...] Ao analisar a questão posta em julgamento, com arrimo nos argumentos lançados na peça defensiva e com alicerce no acervo probatório angariada nos autos, percebo que a sentença vergastada não merece reparos.

Com efeito, após detida análise do acervo fático-probatório angariado nos autos, não é possível extrair qualquer ação ou omissão lesiva atribuível ao banco recorrido, na medida em que restou incontroverso que as transferências foram realizadas sem qualquer falha na prestação dos serviços realizados pelo recorrido.

Ocorre, que se restou comprovado que as transferências bancárias são realizadas por meio de senha de uso pessoal do recorrente, bem como, após sua autorização, com senha pessoal e intransferível.

Nesse contexto, constituía dever do Apelante, a guarda e vigilância das senhas utilizadas no acesso à conta bancária, descrita na inicial.

Ademais, percebo que as operações contestadas pelo recorrente, apontadas como indevidas e realizadas mediante fraude, foram realizadas através da utilização do aplicativo Sicredi Mobi, sendo acessado mediante senha pessoal e através de dispositivo eletrônico cadastrado sob o número IP nº 45.229.8.222, conforme denota-se da peça contestatória e dos acostados ao id. 207941670.

Nesta senda, as operações consistiam em logins em diversas datas e horários diferentes, transferência entre conta poupança e conta corrente de sua titularidade, inclusive, na data de 17 e 18 de agosto de 2020 (data das operações contestadas), houve resgate dos valores e transferências entre as contas de titularidade do recorrente, a primeira no valor de R$ 20.000 e a segunda no valor de R$ 21.000, podendo ser verificado que o dispositivo eletrônico cadastrado sob o IP nº 45.229.8.222, sempre fora utilizado pela recorrente, em operação não contestadas, de forma que, entendo ser frágeis os argumentos trazidos pela recorrente, ante a incomprovada responsabilidade da instituição financeira.

Noutro giro, ainda que tenha ocorrido tais fatos alegados, se alguma manobra fraudulenta tenha ocorrido com ausência de confirmação e anuência da Apelante, o qual friso, considero tal possibilidade remota, percebo que não foi por outra razão senão pelo descumprimento do dever de vigilância atribuído ao titular da senha.

As fraudes eletrônicas pelas quais os bancos se responsabilizam de maneira objetiva são, notadamente, aquelas praticadas à distância, dispensando a posse da senha numérica e autenticação via aplicativo do próprio banco.

Desta forma, não se insere nos riscos da atividade econômica desempenhada pela instituição financeira, o cuidado com as senhas que se encontram sob o poder da clientela.

Ademais, anoto que o banco recorrente, prestou todo retorno necessário ao recorrente, respondendo e informando, acerca dos chamados aberto para apurar a suposta fraude suportada. (id. 207941668). [...]”.

Pedi vista para melhor análise da questão.

Inicialmente, ressalta-se que a relação havida entre as partes é de consumo, uma vez que a parte apelante se enquadra no conceito de consumidor final (CDC, art. 2º), e a Cooperativa de Crédito, no de fornecedor de serviço (CDC, art. 3º).

Nesse sentido, o enunciado n. 297, da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Daí decorrente, pode-se afirmar que a responsabilidade civil dos bancos é objetiva.

Tal responsabilidade só será elidida se comprovado que o defeito inexiste, decorreu de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro (CDC, art. 14, § 3º); é que, então, se rompe a relação de causa e efeito entre o serviço e o dano supostamente experimentado.

Pois bem. Compulsando os autos, verifica-se que, de fato, na hipótese em exame, não há comprovação de qualquer ato irregular no serviço prestado pela Cooperativa de Crédito.

No caso em apreço, a conclusão do
Setor de Prevenção a Fraudes
da Recorrida atestou a inexistência de indícios “de invasão a conta por fraude eletrônica”, bem como que todas as transações contestadas foram realizadas do endereço de IP correspondente à máquina utilizada pelo Recorrente para fazer outras operações. Veja-se:

“[...] Analisamos as transações contestadas e verificamos que não há indícios de invasão a conta por fraude eletrônica, conforme pode ser visto no Administrador de Canais (tela em anexo), em ambas as TEDS que foram realizadas em dias diferentes 17/08 e 18/08 primeiro teve resgate da poupança pelo Mobi e TEDS realizadas pelo Internet Bankin, características essas que estão fora do perfil de fraude.

[...]

Não encontramos evidenciais de fraude eletrônica na contestação aberta pelo associado
conforme pontos abaixo.

1º - O resgate da poupança foi realizado através do mobi e as transferências realizadas pelo IB, fora do perfil de fraude.

2º - Ambas as Cooperativas são da mesma região.

3º -
IP utilizado na transação possui histórico de utilização pelo associado
além de ser na região do mesmo.

4º - Transações em datas distintas 17 e 18/8, juntamente com operações reconhecidas pelo associado, também fora do perfil de fraude. [...]”. (id. 207941669).

Ora, não é possível atribuir à instituição financeira a responsabilidade pelas operações bancárias contestadas pelo correntista, as quais foram realizadas com o uso de senha pessoal e do endereço de IP rotineiramente por ele utilizado.

Dos elementos constantes no caderno processual, é possível inferir que, se as transações bancárias contestadas não foram realizadas pelo Apelante, é provável que tenham sido feitas por alguém próximo a ele e de sua confiança.

Ocorre que, nas situações em que o dano se dá pela própria falta de zelo do correntista, não há que se falar em vício na prestação do serviço por parte da Cooperativa de Crédito. Nesse sentido, a lição de Cavalieri Filho:

[...] Mesmo na responsabilidade objetiva - não será demais repetir – é indispensável o nexo causal. Esta é a regra universal, quase absoluta, só excepcionada nos raros casos em que a responsabilidade é fundada no risco integral, o que não ocorre no dispositivo em exame. Inexistindo relação de causa e efeito, ocorre a exoneração da responsabilidade. (Programa de Responsabilidade Civil, 16. ed., Barueri: Atlas, 2023, p. 259).

Em conclusão, extrai-se dos autos que as operações reclamadas decorreram de ação ou de falta de cuidado do Recorrente em guardar sua senha bancária, medida básica de segurança que foi negligenciada; logo, a responsabilidade da instituição financeira deve ser afastada, porquanto o evento considerado danoso decorreu de transações que, apesar de contestadas, são unicamente atribuíveis à culpa do próprio titular da conta.

Forte nessas razões,
acompanho o Eminente Relator para negar provimento ao recurso de apelação
.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (2ª VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024